Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715957-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: NATON FILHO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da notícia do atual estado clínico do menor, foi formulado pedido pela Defensoria Pública, ID 58321560, de responsabilização do Secretário de Estado de Saúde do DF, sem prejuízo da multa já incidente, em razão do descumprimento da decisão liminar desta Relatora, que determinou a sua internação em UTI, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Não há que se falar, na hipótese, em responsabilidade pessoal do agente público pelo descumprimento da obrigação, uma vez que o Estado possui representação própria, não se mostrando cabível, ante a ausência de elementos que o justifiquem, a responsabilização direta do Secretário de Estado Saúde do DF pelo cumprimento da referida decisão. Assim, considerando a EXTREMA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO MENOR, nascido em 30/01/2024, intime-se, IMEDIATAMENTE, o Distrito Federal, na pessoa do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que tome ciência desta decisão e da decisão de ID 58240739, e providencie a imediata internação do menor em UTI DE HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR, CONVENIADO OU NÃO À REDE PÚBLICA, NO PRAZO DE 12 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE MAJORO, NESTA OPORTINIDADE, PARA 15.000,00 (quinze mil reais) até o limite de 150.000,00 reais (cento e cinquenta mil reais). Dou a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora